Tribunal: TJSP
Processo: 0025013-07.2006.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000427473
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0025013-07.2006.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são
embargantes ROBERT NOEL MILLER e EDILAINE CRISTINA MILLER, são
embargados
CONSTRUÇÃO
INCORPORADORA
LTDA,
CLODOALDO
ARAÚJO, GISELE CRISTINA DALFRÉ ARAÚJO, ALAIR GOUVEIA DE
ARAÚJO e HAIDE MENDES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY
GRÜN (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0025013-07.2006.8.26.0320/50000
Voto no 1856 (RI)
Pág. 2/4
VOTO No 1856
No Processo - Classe:
0025013-07.2006.8.26.0320/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Limeira
Juiz(a) de 1o Grau:
Rilton Jose Domingues
Partes:
Embargtes: Robert Noel Miller e Edilaine Cristina Miller
Embargdos:
Construção
Incorporadora Ltda, Clodoaldo
Araújo, Gisele Cristina Dalfré Araújo, Alair Gouveia de Araújo
e Haide Mendes de Araújo
RECURSO. Embargos de declaração. Pedido de expressa
análise de todos os dispositivos normativos contidos no
recurso de apelação. Desacolhimento. Prequestionamento
não
exige
a
menção
expressa
aos
dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a
questão
tenha
sido
discutida
e
decidida
fundamentadamente. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 987/992, o qual deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelos embargantes.
Segundo o alegado, não houve prequestionamento dos artigos 144,
170 e 406 do Código Civil, artigos 267, VI e XI, 295, II, 301, VIII e §4o, 333, I, 684, I
do CPC/1973 e artigo 161, §1o, do CTN.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, mas não lhes dou provimento.
De início, cumpre ressaltar que o V. Acórdão da apelação foi julgado
ainda na vigência do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0025013-07.2006.8.26.0320/50000
Voto no 1856 (RI)
Pág. 3/4
O embargante interpôs recurso de apelação em oposição à r. sentença
de fls. 853/861, proferida em ação declaratória, a qual julgou parcialmente procedente o
pedido, reconhecendo a nulidade dos contratos particulares de compra e venda da
escritura pública.
O V. Acórdão de fls. 987/992, proferido em 16/3/2016, julgou o
recurso parcialmente procedente, mantendo o reconhecimento da simulação dos
negócios jurídicos, com a consequente nulidade dos compromissos de venda e compra.
Porém, admitiu a cobrança da diferença do crédito não quitado.
Em oposição ao V. Acórdão, os apelantes interpuseram os presentes
embargos de declaração, os quais foram remetidos à mesa em 14/6/2016 (fls. 1.001).
Ocorre que os embargantes apresentaram pedido de concessão de
tutela de urgência de natureza cautelar, noticiando a falência da embargada e a alienação
de imóveis no intuito de fraudar credores, requerendo a decretação de indisponibilidade
dos bens, sendo o recurso retirado de pauta em 14/9/2016.
O pedido cautelar dos embargantes foi indeferido pela r. decisão de
fls. 1.071/1.072, sendo interposto agravo interno.
O V. Acórdão de fls. 1.111/1113 - julgado em 8/3/2017 - negou
provimento ao agravo interno.
Após o trânsito em julgado do V. Acórdão do agravo interno (fls.
1.116) e sem que houvesse o julgamento dos embargos de declaração por algum
equívoco - eis que inexistia recurso especial ou extraordinário (fls. 1.127) - os autos
foram remetidos ao C. STJ, retornando a esta Relatora somente em 13/12/2019 para
continuidade do julgamento dos embargos de declaração de fls. 995/998.
Portanto, impõe-se o julgamento dos embargos, nos termos que
seguem:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0025013-07.2006.8.26.0320/50000
Voto no 1856 (RI)
Pág. 4/4
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada, inclusive, com a aplicação dos regramentos legais relacionados ao caso,
não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Constou expressamente no V. Acórdão embargado que os contratos
teriam servido apenas para dar aparência de legalidade ao contrato de mútuo com juros
de 2% ao mês.
Aliás, deve ser ponderado que o julgador não está obrigado a discorrer
sobre todos os regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas partes
(AgRg no REsp 792497/RJ).
De qualquer forma, consoante a jurisprudência do E. STJ, o
prequestionamento não exige a menção expressa em relação aos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados (AgInt no AREsp 1139051/SE), bastando que
a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.
Por fim, convém ponderar que nos termos do artigo 1.025 do
CPC/2015 consideram-se incluídos na decisão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de
declaração, caso o Tribunal Superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do
CPC/1973 (artigo 1.022 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a matéria discutida,
para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora